Tribunal: STF
Processo: HC 205170
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus  662.982/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o trafico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 4):
    HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). 
    APREGOADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DECISUM QUE ENFRENTA OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, DIANTE DA PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA PELO PACIENTE, E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE MAIS DE 5 (CINCO) QUILOS DE COCAÍNA, 3 (TRÊS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 1 (UMA) PRENSA HIDRÁULICA E R$ 15.900 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS) EM ESPÉCIE, EM SEDE, EM TESE, DE TRÁFICO DE DROGAS OPERADO EM ASSOCIAÇÃO. 
    BONS PREDICADOS QUE NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PRESERVADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 
    WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 
    Contra esse julgado, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. In casu, o decreto preventivo está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o paciente foi preso em flagrante com 5,232 kg de cocaína.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que o decreto prisional está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito. Destaca a inexistência de indícios mínimos de autoria. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 
    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No caso dos autos, a segregação cautelar do ora agravante foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    Passo, então, a analisar a possibilidade de concessão de liberdade provisória ou a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Há prova da existência dos crimes e indícios da sua autoria. 
    Como brevemente relatado acima, os Agentes de Polícia Civil, já de posse de informações que um veículo Golf branco estaria entregando drogas em diversas regiões da cidade de Criciúma, lograram identificar maiores informações acerca do automóvel bem como de seu condutor - Marcelo Matias Felipe Júnior. Tal conjuntura culminou com o flagrante no momento em que seriam repassadas ao casal 100 gramas de cocaína, substância a qual no exato momento do flagrante, estava de posse do conduzido Gabriel. 
    Em seguida, também restou identificado que Gabriel mantinha, em depósito, na sua residência, expressiva quantidade de cocaína (droga a qual assumiu a propriedade) e 3 balanças de precisão. 
    Já com relação aos conduzidos Marcelo e Maria Cecília, os agentes de polícia localizaram na residência do casal uma prensa hidráulica comumente utilizada na preparação de material entorpecente e R$ 15.900 (quinze mil e novecentos reais) dentro de uma geladeira, cujo valor, apesar de alegarem que se tratava de “saídas” e FGTS, estava separado em pacotes os quais identificados com nomes e apelidos relacionados ao tráfico, segundo depoimentos policiais. 
    Assim, quanto aos requisitos da prisão preventiva, as penas máximas cominadas aos delitos tipificados nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 é superior a 4 anos, mostrando-se presente o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. 
    No caso concreto, em que pese nada constar nas certidões de antecedentes acostadas aos autos, a gravidade dos delitos apurados, bem como o contexto dos fatos noticiados indicar que os conduzidos mantinham certa estabilidade na prática dos ilícitos perpetrados, negociando drogas e abastecendo as redes de tráfico de drogas na região, demonstra-se suficientemente a necessidade de resguardo da ordem pública. 
    Outrossim, a grande quantidade de entorpecente apreendido – mais de 5 quilos de cocaína (droga com alto poder lesivo), 3 balanças de precisão, prensa hidráulica e expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa indica a habitualidade da empreitada criminosa, o que pretende ser melhor demonstrado pela Autoridade Policial por meio da quebra de sigilo dos aparelhos celulares. 
    Assim, dada suposta habitualidade das condutas, evidenciado o risco de reiteração delitiva e que a liberdade dos conduzidos coloca em risco a ordem pública, então, forçoso concluir que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas ao caso em tela. 
    Nesses termos, em que pese o teor do art. 8º da Recomendação n. 62, de 17de março de 2020, do CNJ, por se encontrarem presentes os requisitos da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos conduzidos Gabriel Quandt da Conceição, Marcelo Matias Felipe Júnior e Maria Cecília Pereira Duarte. (e-STJ, fls. 77-78) 
    Como se vê, a prisão preventiva imposta ao ora agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois ele foi preso em flagrante com 5,232 kg de cocaína. 
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 
    […]
    Ademais, o fato de o ora agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017. 
    Por fim, vale anotar que a suposta menor participação do réu no delito - na condição apenas de guardador do material entorpecente - é matéria de prova a ser verificada no curso da instrução. Ademais, sequer foi objeto de exame pelas instâncias de origem, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 583.504/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente (5 Kg de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e uma prensa hidráulica), além de expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa. Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. A propósito, ainda: HC 136.925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2017 e HC 138.571 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 27/3/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente